Tribunal: TJDFT
Processo: 0710888-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA FÍSICA E EM CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N.o 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REAVALIAÇÃO DE PRISÃO PROVISÓRIA. NECESSIDADE DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

1. As circunstâncias fáticas do caso e condições pessoais do paciente não são aptas, por si só, a afastar a custódia cautelar.

2. Verificado que medidas concretas de prevenção de contágio e de tratamento da Covid-19 estão sendo tomadas no âmbito do sistema prisional do Distrito Federal, a pandemia, por si só, não é suficiente para indicar a necessidade de soltura de presos.

3. Ordem denegada.